Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707383-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE FRANCISCO RIBEIRO MARTINS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Constitutiva proposta por JOSE FRANCISCO RIBEIRO MARTINS em face de BANCO PAN S.A. objetivando a declaração de inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes, assim como pleiteando reparação por danos morais e a repetição dos valores em dobro ou, subsidiariamente, a conversão do contrato. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal, sendo que deveria tê-lo apresentado em petição autônoma, conforme §§3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de tutela de urgência, ante a inadequação da via eleita, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023 16:19:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador